Tribunal: TJDFT
Processo: 0736565-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0736565-13.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILMA AMANCIA DO AMARAL AGRAVADO: ERA TRANSPORTE TURISMO LTDA, EDMO RODRIGUES ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de petição de ID 63818141 protocolizada por VILMA AMANCIA DO AMARAL pleiteando correção de equívoco constatado na decisão monocrática desta relatoria, que negou efeito suspensivo ao agravo de instrumento em comento. Alega que no parágrafo destinado ao registro do objetivo do recurso constam informações estranhas aos autos recursais e originários. Assim, com o fito de se evitar possíveis questionamentos ou observações futuras sobre esse caso, requer seja promovida a exclusão do parágrafo em questão. É o relato do necessário. DECIDO. Inicialmente, percebe-se que o intuito do peticionário é nitidamente a correção de vício no decisum anteriormente prolatado por este relator. Assim, tendo em vista o objeto do pleito e a apresentação da irresignação dentro do prazo legal previsto para a interposição do recurso cabível, atento aos princípios da fungibilidade, da instrumentalidade das formas, da ampla defesa e da efetividade do processo, recebo a petição como embargos declaratórios. Em atenção ao disposto no art. 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, analiso os Embargos de Declaração por meio de decisão monocrática. É cediço que os embargos declaratórios se prestam a sanar, conforme previsão expressa dos artigos 1.022/1.023 do Código de Processo Civil, omissões, contradições, obscuridades ou erro material eventualmente existente em decisões proferidas por juízo monocrático ou por colegiado. Tem-se que o erro material consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito. Da análise do recurso, entendo que os aclaratórios merecem ser acolhidos, eis que presente o vício apontado. Logo, sem outras considerações, CONHEÇO e ACOLHO os embargos de declaração, tão somente para sanar erro material contido na decisão embargada, a qual ora se integra por meio da determinação de que no lugar de: “No agravo de instrumento (ID 63544373), a exequente, ora agravante, pleiteia seja concedida a “antecipação de tutela recursal ao presente Recurso para determinar a sucessão processual, com a alteração do polo passivo para Oh Soon Kim Han, portador do CPF 65810040144, demais qualificações desconhecidas, podendo ser encontrado no endereço sito na Quadra 18, Conjunto 04, Lote 05, Núcleo Rural Vargem Bonita, Núcleo Bandeirante/DF, CEP 71.750-180” (p. 8).” Passe a constar: “No agravo de instrumento (ID 63544373), a autora, ora agravante, pleiteia seja o presente recurso recebido e conhecido e, por conseguinte, dado provimento ao mesmo para reformar a decisão ora atacada, para reconhecer a existência de grupo econômico, conforme demonstrado alhures” (p. 17).”. Mantenho, assim, inalterados os demais termos da decisão embargada. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 24 de setembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator